Tribunal: TJSP
Processo: 1009793-58.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – FALTA INTERESSE DE AGIR EMBASADA NO FATO DE QUE A AUTORA NÃO TERIA DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – De fato, o requerimento foi formulado e mesmo que não tivesse sido, não há, em nosso ordenamento jurídico, norma que determine o esgotamento da esfera administrativa antes do ingresso em juízo–

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO – FALTA INTERESSE DE AGIR EMBASADA NO FATO DE QUE A AUTORA NÃO TERIA DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – De fato, o requerimento foi formulado e mesmo que não tivesse sido, não há, em nosso ordenamento jurídico, norma que determine o esgotamento da esfera administrativa antes do ingresso em juízo– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – SINISTROS OCORRIDOS ANTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE RESSARCIMENTO. A autora ingressou com a presente ação regressiva buscando o reembolso referente aos pagamentos realizados a seus segurados. O pedido inicial foi instruído com documentos que comprovam a relação existente entre a autora e seu segurado, laudos técnicos e comprovantes de pagamento, sendo desnecessária a guarda e perícia dos equipamentos danificados. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço público é objetiva, e, além disso, restou provado que os danos causados nos equipamentos foram decorrentes de falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela requerida. IMPOSSIBILIDADE DE GUARDA DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – De fato, não seria razoável a guarda, quer em virtude do espaço ocupado, quer em virtude do fato de que os clientes da ré precisam dos equipamentos, razão pela qual devem ser prontamente consertados. Os laudos técnicos apresentados não foram impugnados pela ré, sendo válidos. Assim, de rigor a reforma da r. sentença. – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567038
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009793-58.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado CPFL COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-58.2019.8.26.0590 -Voto no
2
VOTO No: 29245
APEL.No: 1009793-58.2019.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE (9a VC)
APTE. : ZURICH SANTANDER SEGUROS S.A.
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO FALTA
INTERESSE DE AGIR EMBASADA NO FATO DE QUE A
AUTORA NÃO TERIA DEMONSTRADO A EXISTÊNCIA DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO

IMPOSSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO De fato, o requerimento foi formulado e
mesmo que não tivesse sido, não há, em nosso ordenamento
jurídico, norma que determine o esgotamento da esfera
administrativa antes do ingresso em juízo RESPONSABILIDADE OBJETIVA

OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
SINISTROS OCORRIDOS ANTE FALHA NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS

DEVER
DE
RESSARCIMENTO. A autora ingressou com a presente ação
regressiva buscando o reembolso referente aos pagamentos
realizados a seus segurados. O pedido inicial foi instruído com
documentos que comprovam a relação existente entre a autora e
seu segurado, laudos técnicos e comprovantes de pagamento,
sendo desnecessária a guarda e perícia dos equipamentos
danificados. A responsabilidade da ré, concessionária de serviço
público é objetiva, e, além disso, restou provado que os danos
causados nos equipamentos foram decorrentes de falha na
prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela
requerida.
IMPOSSIBILIDADE
DE
GUARDA
DOS
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS De fato, não seria razoável
a guarda, quer em virtude do espaço ocupado, quer em virtude do
fato de que os clientes da ré precisam dos equipamentos, razão
pela qual devem ser prontamente consertados. Os laudos técnicos
apresentados não foram impugnados pela ré, sendo válidos. Assim,
de rigor a reforma da r. sentença. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ZURICH
SANTANDER SEGUROS S.A., nos autos da ação regressiva de seguro que
move em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL, cujos
pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-58.2019.8.26.0590 -Voto no
3
375/378, do Juiz SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO, da qual o relatório se
adota.
Aduz, em seu recurso, que se sub-rogou nos direitos de
seus clientes, que tiveram aparelhos eletrônicos danificados em virtude de
variação elétrica. Destaca que a prova do pagamento está nos autos e que é
desnecessária a perícia no caso em tela, sendo de rigor a reforma da sentença, a
fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
O recurso foi preparado e respondido.
A ré destaca, nas contrarrazões que: (a) a autora não
guardou os equipamentos danificados, não havendo nexo de causalidade a
autorizar a indenização; (b) a autora não fez pedido administrativo; (c) não agiu
com culpa; (d) os danos se deram em virtude de caso fortuito.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em falta de interesse de
agir embasada no fato de que a autora não formulou prévio pedido administrativo.
De fato, não há, em nosso ordenamento jurídico, norma que
determine o esgotamento da esfera administrativa antes do ingresso em juízo no
caso em tela.
Também não há que se falar em prazo decadencial de 90
dias, pois o prazo, na hipótese, é prescricional, de 5 anos, nos termos do art. 27,
do CDC.
Passo à análise do mérito.
Respeitado o entendimento do Magistrado de primeiro grau,
a r. sentença merece reforma.
A autora ingressou com a presente ação regressiva
buscando o reembolso referente aos pagamentos realizados a seu segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-58.2019.8.26.0590 -Voto no
4
Ao efetuar o pagamento a seu segurado, a autora se sub-
rogou nos direitos destes, nos termos do disposto no artigo 786, do Código Civil.
Neste diapasão, insta frisar, que o caso sub judice há que
ser analisado levando-se em conta as normas protetivas do Código de Defesa do
Consumidor, por se enquadrarem as partes nos conceitos de consumidor (autora)
e prestador de serviço (ré) previstos nos art. 2o e 3o daquele Codex.
E, a responsabilidade da ré, concessionária de serviço
público, é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se que o defeito do serviço, resta devidamente
comprovado nos termos das aberturas de sinistro; laudos técnicos, que
demonstram que os danos causados aos equipamentos foram decorrentes de
falha na prestação dos serviços (oscilação de energia) prestados pela ré.
Assim, desnecessária perícia nos equipamentos, não sendo
razoável, aliás, que a autora guarda cada um dos equipamentos de seus
segurados, quer pelo espaço ocupado, quer pelo fato de que os segurados
precisavam dos equipamentos, não podendo aguardar o desfecho da lide, razão
pela qual o conserto foi, corretamente, realizado pela autora.
De outro lado, a requerida não comprovou a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, descumprindo a
determinação contida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
A propósito, nos termos da Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Além disso, a petição inicial foi instruída com documentos
que comprovam a relação existente entre a autora e seus segurados, laudos
técnicos, NÃO IMPUGNADOS, e comprovantes de pagamento.
Assim, estando provado o dano material, bem como a
responsabilidade objetiva da Ré, de rigor a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009793-58.2019.8.26.0590 -Voto no
5
Dizer mais seria acrescer folhas...
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim
de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de R$ 2.269,70 (dois mil e duzentos e sessenta e nove reais e
setenta centavos), corrigida a partir do efetivo desembolso e acrescida de
juros de mora de 1% a partir da citação. Inverto a sucumbência.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator